Tribunal: TCU
Processo: 026.673/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ato de Aposentadoria emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, enviado ao TCU pela unidade de controle interno para fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de aposentadoria de Leila Maria Brunoro Grillo no cargo de assistente social, encaminhado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo a este Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c o arts. 260 do Regimento Interno do TCU, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal o ato de aposentadoria de Leila Maria Brunoro Grillo e ordenar o seu registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. exclua a rubrica "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" do contracheque da interessada, bem como promova os ajustes correspondentes nos valores do incentivo à qualificação e do adicional por tempo de serviço (anuênio) atualmente pagos a ela, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.1.2. comunique a interessada sobre a presente decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. nos 30 (trinta) dias subsequentes comprove a este Tribunal de Contas a comunicação à interessada.